Tribunal: TJES
Processo: 5002056-06.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-06.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002056-06.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA AUTORA (IPTU/TSU), E NÃO RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO RÉU CORROBORADA POR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE PERMANECE COM A AUTORA. ART. 373, I, CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAR CRÉDITO REMANESCENTE EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora que o ente público teria realizado retenções indevidas nos pagamentos mensais dos aluguéis, circunstância que lhe teria causado prejuízo patrimonial de R$ 14.969,37. Segundo a tese inicial, a municipalidade não comprovou a quitação integral das diferenças locatícias e teria se valido de justificativa genérica de compensação tributária sem demonstrar documentalmente a extinção total da obrigação.
Pleiteou: o pagamento do montante de R$ 14.969,37, referente ao suposto saldo a que faria jus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia consiste em definir se a autora comprovou a existência de crédito locatício remanescente exigível, decorrente de alegada retenção indevida de valores pelo Município, ou se o acervo probatório confirma a tese defensiva de compensação legítima entre aluguéis devidos e débitos tributários da locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, compulsando os autos, compreendo que a narrativa de retenção indevida de Imposto de Renda não encontrou suporte probatório suficiente. Ao contrário, os documentos apontados na decisão (declaração da Tesouraria, relatório de parcelamento e nota de pagamento, todos constantes dos anexos da contestação) evidenciam que o valor mensal do aluguel era utilizado para compensação de débitos de IPTU/TSU da própria empresa autora, o que afasta a premissa central da cobrança deduzida na inicial.

(5). Embora a Recorrente procure deslocar a controvérsia para a distribuição do ônus da prova, afirmando que caberia ao Município demonstrar a quitação integral do débito e que exigir da autora a prova do não recebimento equivaleria à imposição de “prova diabólica”, o argumento, contudo, não conduz à reforma. Isso porque o ponto central não é a mera alegação abstrata de falta de pagamento, mas a demonstração concreta da origem, composição e subsistência do crédito exigido. Nesse aspecto, a sentença corretamente reconheceu que a Autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, isto é, que tenha havido retenção ilegal e que, após a compensação mencionada, subsistisse efetivamente saldo líquido, certo e exigível em seu favor.

(6). Ademais, também não procede a alegação de que a prova produzida pelo próprio réu confirmaria, por si só, a existência do débito postulado que a prova oral produzida em audiência corroborou a tese defensiva de que as retenções relativas ao aluguel eram direcionadas ao abatimento do IPTU da empresa. Outrossim, a circunstância de terem existido tratativas administrativas ou discussões posteriores acerca da composição financeira não equivale, por si só, a confissão judicial de inadimplemento, nem supera a conclusão de que o abatimento dos valores do aluguel em débitos tributários constituía a dinâmica efetivamente implementada na relação contratual.

(7). Assim, inexistindo prova de retenção indevida de IR e não demonstrada, com precisão bastante, a existência de crédito locatício remanescente exigível, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em ação de cobrança fundada em alegada retenção indevida de valores incidentes sobre aluguéis pagos pela Administração Pública, incumbe à parte autora demonstrar de modo concreto a origem, a composição e a subsistência do crédito afirmado, não bastando a mera alegação de pagamento a menor quando o conjunto probatório aponta para sistemática de compensação com débitos tributários próprios. 2. Demonstrado por prova documental e oral que os valores dos aluguéis foram utilizados para abatimento de débitos de IPTU/TSU da locadora, afasta-se a tese de retenção indevida de Imposto de Renda e, não comprovado saldo credor remanescente exigível, é de rigor a improcedência do pedido de cobrança.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)